Tribunal: TJDFT
Processo: 0749305-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749305-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: UDSON DE ALMEIDA GAMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa técnica, na pessoa do Dr. Carlos Henrique Melo Vieira – OAB/GO 40103, para juntada das razões recursais, no prazo de 8 dias. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator